Tribunal: TJSP
Processo: 2213973-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de desapropriação. Cumprimento de sentença. Execução de verba honorária. Municipalidade que, a despeito de ter sido intimada diversas vezes para manifestar-se a respeito dos cálculos apresentados, quedou-se inerte. Decisão agravada que determinou a remessa "ex ofício" dos autos ao contador. Cabimento. Obediência ao título executivo. Questão de ordem pública. Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de desapropriação. Cumprimento de sentença. Execução de verba honorária. Municipalidade que, a despeito de ter sido intimada diversas vezes para manifestar-se a respeito dos cálculos apresentados, quedou-se inerte. Decisão agravada que determinou a remessa "ex ofício" dos autos ao contador. Cabimento. Obediência ao título executivo. Questão de ordem pública. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2213973-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é
agravante GLAUCIA DE OLIVEIRA ROLIM AMARAL SALLES, é agravado
MUNICÍPIO DE LAVRINHAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213973-43.2019.8.26.0000
2
VOTO No 34.677
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2213973-43.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: GLAUCIA DE OLIVEIRA ROLIM AMARAL SALLES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LAVRINHAS

Agravo
de
instrumento.
Ação
de
desapropriação.
Cumprimento de sentença. Execução de verba honorária.
Municipalidade que, a despeito de ter sido intimada
diversas vezes para manifestar-se a respeito dos cálculos
apresentados, quedou-se inerte. Decisão agravada que
determinou a remessa “ex ofício” dos autos ao contador.
Cabimento. Obediência ao título executivo. Questão de
ordem pública. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GLAUCIA DE OLIVEIRA ROLIM AMARAL SALLES visando à reforma da
decisão de fls. 36 que, no incidente processual de execução de honorários
contra o MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, determinou diversas providências
por parte da Serventia para que o precatório fosse expedido, dentre eles, a
conferência do cálculo apresentado.
A agravante alega, em suma, que uma vez certificada
a preclusão do direito da Municipalidade agravada impugnar o cálculo
apresentado, exauriu-se a jurisdição no cumprimento de sentença, impondo-
se, assim, a aplicação do § 3o, I, do art. 535, do CPC, daí porque pugna pela
reforma da decisão agravada.
Processado o recurso sem o efeito suspensivo
pretendido (fls. 63), a agravada, embora intimada, não apresentou resposta.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Não obstante a inércia da parte contrária acerca dos
cálculos apresentados pela agravante, nada impede o juiz de enviar os autos
ao contador, a fim de apurar a regularidade desses cálculos, a fim de zelar
pelo fiel cumprimento do título executado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213973-43.2019.8.26.0000
3
Sob esse aspecto, cumpre destacar que, a própria
legislação processual civil, reza que no cumprimento de sentença, iniciado
por petição do exequente, “para verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de
contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la”.
(art. 524, § 2o, do CPC).
Nesse sentido, firma-se orientação do Superior
Tribunal de Justiça de que: “Pode o juiz verificar ex ofício a adequação da conta
exequenda ao título judicial, mesmo diante da omissão da Fazenda Pública, a fim de evitar
eventuais abusos em detrimento do dinheiro público, e até porque quem executa valor
superior ao que é devido, executa parcialmente sem título, e a ausência de título hábil é
matéria de ordem, que deve ser conhecida de ofício pelo juiz.” (REsp no 1.730.890/CE, 1o
Turma, Min. Rel. Regina Helena Costa, j. 27/11/2018)
Nesse mesmo sentido: (AgInt no REsp 1.537.936/RS,
Rel. Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 21/02/2019;
AgInt nos EDcl no AgIn em REsp 1.423.916/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
Quarta Turma, Dje. 28/11/2019; AgInt no AREsp 1415968/SP, Rel. Min.
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/04/2019; AgInt no AREsp
749.850/SC, Rel. Min. Rel. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 07/03/2018; e
AgRg nos EDcl no REsp 1446516/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 16/09/2014)
Posto isso e suma, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.

FERREIRA RODRIGUES
Relator